Tribunal: TJBA
Processo: 0756703-72.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0756703-72.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MONICA MARIA NUNES LIRA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA APÓS DEFESA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC, em razão do cancelamento do débito pelo exequente após a oposição de exceção de pré-executividade, sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. 2. O princípio da causalidade impõe a condenação da parte que deu causa à instauração da demanda no pagamento dos ônus sucumbenciais. 3. Cancelada a inscrição de dívida ativa após a triangularização da relação processual e apresentação de defesa pelo executado, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, conforme entendimento pacificado do STJ no julgamento do Tema 143 (REsp 1.111.002/SP). 4. A isenção prevista no art. 26 da Lei 6.830/1980 não se aplica quando o cancelamento da inscrição em dívida ativa ocorre após a citação válida ou após a manifestação de defesa pelo executado. 5. Reforma da sentença para condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0756703-72.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante e apelada as partes acima relacionadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor. VII